Tribunal: STF
Processo: HC 222977
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DA PRESENTE IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 



Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 3.12.2022 por Ericarla Silva Pereira de Queiroz, advogada, em benefício de Erivelton Silva Pereira de Queiroz, “contra ato ilegal praticado Pelo Ilustríssimo Desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia Julio Cesar Lemos Travessa e Ministro Reynaldo Fonseca em Recurso em sentido estrito n. 0000080-79.2019.805.0099 e Habeas corpus HC 756974/BA (2022/0221085-2), mesmo após determinação da ministra Cármen Lúcia em HC 220.586/BA para que fosse encaminhado cópia da decisão reconhecendo a demora no julgamento ao Corregedor-Geral Nacional do Conselho Nacional de Justiça para ciência e para adoção das providências legais. Dessa forma após decorridos mais de 1396 dias de prisão sem julgamento do recurso, requer a concessão da liberdade do Paciente de Ofício ante a latente ilegalidade por excesso prazal mesmo após 03 recomendações do STJ e do STF” (sic, fl. 1, e-doc. 1).



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado, com outro corréu, em 13.2.2019, pela apontada prática do crime previsto no inc. IV do § 2º do art. 121 e no parágrafo único do art. 347 do Código Penal (homicídio qualificado mediante recurso que tornou impossível a defesa da vítima e fraude processual) e no inc. IV do § 1º do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (porte de arma de fogo com numeração suprimida), em concurso material (art. 69 do Código Penal).



    3. Em sentença proferida em 2.4.2020, o juízo da Vara Criminal da comarca de Ibotirama/BA, na Ação Penal n. 0000080-79.2019.8.05.0099, pronunciou o paciente, com o corréu Cláudio Américo de Lima, “haja vista as fundadas razões de que tenham sido os responsáveis pela prática dos crimes capitulados nos termos dos arts. 121, § 2º, IV, e 347, parágrafo único, ambos do CP, e art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003, na forma do art. 69 do CP”.



    4. Contra a sentença de pronúncia o paciente interpôs recurso em sentido estrito em 4.5.2020.



    5. Com a alegação de ausência de julgamento do recurso interposto, o paciente impetrou o Habeas Corpus n. 756.974/BA no Superior Tribunal de Justiça.



    No julgamento do Habeas Corpus n. 756.974/BA, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, antes de apreciar o requerimento de liminar, requisitou informações atualizadas sobre o andamento do recurso em sentido estrito, objeto daquele habeas corpus, aos juízos de primeiro e segundo graus. 



    Em 9.8.2022, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca não conheceu do habeas corpus, recomendando, “todavia, ao Desembargador Relator que dê prioridade ao julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 0000080- 79.2019.8.05.0099, bem como que revise a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019” (informação do sítio do Superior Tribunal de Justiça). 



    Os embargos de declaração opostos pelo paciente naquele Superior Tribunal foram acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para sanar omissão sobre a alegação de arquivamento do recurso em sentido estrito na origem (e-doc. 8). 



    Em 19.9.2022, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pelo réu, mantendo, por unanimidade, a decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 



    6. Neste Supremo Tribunal, impetrou-se o Habeas Corpus n. 219.271/BA contra decisão monocrática proferida pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que não conheceu do Habeas Corpus n. 756.974.



    Em 26.9.2022, neguei seguimento à impetração sob os seguintes fundamentos: a) não cabimento de habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça; b) substituição do ato coator e consequente perda superveniente de objeto; c) decisões dos órgãos julgadores antecedentes em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto ao alegado excesso de prazo; d) fundamentação idônea das instâncias antecedentes para manutenção da medida cautelar decretada com base na gravidade e periculosidade concretas apuradas na espécie, em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    Reiterei a recomendação do Superior Tribunal de Justiça ao Tribunal de Justiça da Bahia, para que fosse cumprido o princípio constitucional da razoável duração do processo, alegadamente descumprido no caso do Recurso em Sentido Estrito n. 0000080-79.2019.8.05.0099, interposto pelo paciente em 4.5.2020. 



    7. Em 27.9.2022, Erivelton Silva Pereira de Queiroz, de próprio punho, impetrou habeas corpus contra ato da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 756.974/BA.



    No exame do Habeas Corpus n. 220.586, concedi a ordem, em parte, para determinar ao Tribunal de Justiça da Bahia incluísse o Recurso em Sentido Estrito n. 0000080-79.2019.8.05.009 em pauta de julgamento até a segunda sessão após a intimação da decisão, imprimindo a urgência e a prioridade exigidas na espécie, e determinei: 



    “O julgamento pelo Tribunal de Justiça deverá ser imediatamente comunicado a este Supremo Tribunal. 



    Oficie-se, com urgência, ao Desembargador Júlio Cezar Lemos Travessa, do Tribunal de Justiça da Bahia, Relator do Recurso em Sentido Estrito n. 0000080-79.2019.8.05.0099, para ciência e cumprimento desta decisão, e ao Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 756.974, para ciência desta decisão. 



    Encaminhe-se cópia da presente decisão ao Corregedor-Geral Nacional do Conselho Nacional de Justiça para ciência do seu teor e adoção das providências legais” (DJe 11.10.2022). 



    8. Em 14.10.2022, o Presidente do Tribunal de Justiça baiano, Desembargador Nilson Soares Castelo Branco, encaminhou a este Supremo Tribunal as informações prestadas pelo Relator do Recurso em Sentido Estrito n. 0000080-79.2019.8.05.0099 (fls. 1-30, e-doc. 23).



    O Desembargador Júlio Cezar Lemos Travessa, em informação detalhada sobre o andamento da ação penal na origem, assinalou já ter sido juntado relatório e solicitado dia para julgamento do recurso (fls. 16-27, e-doc. 23). Ressaltou “que, no âmbito deste Tribunal de Justiça, já tramitaram diversos Habeas Corpus impetrados em favor do Paciente, todos denegados” (fl. 2, e-doc. 23). 



    9. As decisões monocráticas por mim proferidas foram confirmadas pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, na sessão virtual de 28.10.2022 a 9.11.2022, que negou provimento aos Agravos Regimentais nos Habeas Corpus ns. 219.721 e 220.586, com trânsito em julgado em 19.11.2022.



    10. Na presente impetração, alega-se que o recurso em sentido estrito apresentado pela defesa na origem continua sem previsão de julgamento, tendo sido retirado de pauta inúmeras vezes, sem justificativa plausível.



    A impetrante assevera que “o Douto Relator inclui o processo em pauta, informa ao STJ e STF e no dia da SESSÃO DE JULGAMENTO, ADIA o processo sem qualquer justificativa, demonstrando assim tamanha falta de respeito, a um recurso que a mais de 02 anos aguarda julgamento, a um réu que a mais de 1600 dias está preso” (sic, fl. 11, e-doc. 1). 



    Argumenta que seriam suficientes medidas cautelares alternativas à prisão. 



    Estes o requerimento e os pedidos: 



    “A) expedição do ALVARÁ DE SOLTURA, salvo melhor Juízo de Vossa Excelência, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão vez que há elementos nos autos que demonstram a possibilidade do Paciente estar em liberdade sem prejudicar o processo ou seu bom andamento e B) subsidiariamente, que Vossa Excelência determine que a autoridade coatora faça remessa do Recursos em Sentido Estrito ao Tribunal para análise. C) Encaminhe-se cópia da presente decisão ao Corregedor-Geral Nacional do Conselho Nacional de Justiça para ciência do seu teor e adoção das providências legais. Na qualidade de Impetrantes e advogados regularmente inscritos no quadro da Ordem dos Advogados, almejam seja feita a intimação destes quanto à pauta da sessão de julgamento deste Habeas Corpus, vez que pretendem realizar sustentação oral” (sic, fl. 19, e-doc. 1).



    11. Em 13.12.2022, a impetrante peticionou nos autos, pediu desistência e informou a perda de objeto do presente habeas corpus, em razão da concessão da ordem, de ofício, pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 756.974/BA (e-doc. 33).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    12. Pela Petição/STF n. 97.800/2022, recebida neste Supremo Tribunal em 13.12.2022, a impetrante informou ter sido proferida decisão pelo Superior Tribunal de Justiça concedendo a ordem, de ofício, “para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante imposição de medidas cautelares alternativas, a serem fixadas pelo Relator” (informação constante do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    Consta, ainda, do andamento processual no sítio do Tribunal de Justiça da Bahia que o recurso em sentido estrito foi julgado em 16.12.2022.



    13. Pelo exposto, exaurido o objeto desta impetração, julgo prejudicado o presente habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), pela perda superveniente do objeto.



    Certifique-se, de imediato, o trânsito em julgado desta decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora